Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DISPOSITIVO DIVERGENTE. DUPLA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR FIXO E PERCENTUAL. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL. VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Preliminar de não conhecimento rejeitada, quando demonstrado que o agravante manifestou expresso inconformismo quanto aos fundamentos do decisum, ao defender a existência de erro material no título executivo, tese que foi enfrentada pelo Juízo da origem como ambiguidade.
2.Pretensão recursal restrita à definição do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença transitada em julgado, diante da existência de ambiguidade na parte dispositiva, que não foi sanada na fase de conhecimento diante da não oposição de embargos de declaração pelas partes litigantes.
3. Diante da existência de dois parâmetros no decisum, para o arbitramento dos honorários, deve prevalecer o percentual de 10% do valor da causa, por corresponder ao aplicável para a causa, com base no art. 85, §2o, CPC. 3.1. Inexistindo condenação ou sendo incerto o proveito econômico alcançado, os honorários advocatícios devem ser estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
4. O § 2o do art. 85 do CPC é aplicável inclusive nas hipóteses de improcedência, como é o caso, nos termos do § 6o do mesmo dispositivo legal: “Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”. 4.1. Por sua vez, o § 8o do art. 85 do CPC, que possibilita a quantificação equitativa, é uma exceção, diante da regra geral, que prestigia, de forma gradativa, o valor da condenação, o proveito econômico e, por último, o valor da causa.
5. O entendimento deste Tribunal de Justiça e do c. STJ, no sentido de que deve prevalecer a consignação por extenso do valor, somente se aplica aos casos em que há divergência entre o valor expresso em algarismos arábicos e aquele escrito por extenso, que não é caso em questão, pois não há divergência entre o valor arbitrado e aquele escrito por extenso, mas sim entre dois parâmetros consignados no decisum.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado.